Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMISSÃO CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA ART. 205 DO C.C. ALEGADA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADA. RETENÇÃO DE 25% SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS E NÃO DEVOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
Como o pedido decorre de alegada inadimplência contratual da construtora na entrega da obra na data previamente acordada e, não, de pretensão de enriquecimento sem causa, prevalece, no caso, o prazo geral prescricional de dez anos, para a devolução da comissão de corretagem, de acordo com o disposto no artigo 205 do Código Civil.
Por esse mesmo motivo, não há que se falar em responsabilidade do consumidor, até porque restou demonstrado nos autos que aquele se encontrava em dia com suas obrigações contratuais. Ademais, não há como ser imputado ao apelado o inadimplemento quanto à quitação do saldo devedor, no período em que a própria apelante se encontrava em mora, visto que o atraso da obra estava em prazo muito superior àquele contratualmente estipulado.
Descabe falar em retenção de valores em favor da Construtora, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas, em parcela única.
Os lucros cessantes devem incidir até a expedição do habite-se, quando o imóvel já estaria apto para a entrega.
Quanto aos juros de mora, nos termos do artigo 405 do Código Civil, estes devem ter por termo inicial a citação, e, não, o trânsito em julgado, nos moldes da jurisprudência consolidada sobre o assunto.
No que toca aos danos morais, entendo que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, de modo que não merece guarida o pleito de condenação a esse título.
Recurso conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO para afastar a indenização por danos morais. MAIORIA.